Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710701-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELIA MARCIA CORDOVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLELIA MARCIA CORDOVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL. Na origem, a agravante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do Distrito Federal, pelo acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo ente público. Foi interposto agravo de instrumento (727527-79.2021.8.07.0000) contra a decisão, mas o recurso não foi conhecido. A executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade em que alega a inexigibilidade da obrigação, ante a ausência de trânsito em julgado da referida decisão. O juízo a quo rejeitou a exceção, sob o argumento de que inexiste óbice à execução dos honorários, porquanto o recurso interposto contra a decisão que os fixou não foi conhecido. Em suas razões (ID 34210763), a agravante sustenta que: 1) o título executivo é inexigível; 2) a decisão não transitou em julgado, porquanto interposto agravo de instrumento; 3) antes do trânsito em julgado, não é possível o cumprimento da sentença. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade. Preparo recolhido (ID 34210764). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não demonstram a probabilidade de provimento do recurso e não há risco de dano de difícil reparação. O art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que: “São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou de entregar coisa”. A exigibilidade da obrigação fixada em decisão interlocutória independe do trânsito em julgado, na medida em que a decisão é eficaz desde a prolação, conforme se extrai do art. 995 do CPC: “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. O recurso cabível contra as decisões interlocutórias é o agravo de instrumento (art. 1015, CPC), que não tem efeito suspensivo automático. No caso, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios não foi conhecido. Em consequência, não teria o condão de impedir a eficácia da decisão agravada. Portanto, se a eficácia da decisão judicial não foi suspensa por decisão do relator do agravo de instrumento, não há que se falar em inexigibilidade do título, pois a condenação ao pagamento de honorários é plenamente exigível. Em consulta ao andamento do referido recurso (AI 727527-79.2021.8.07.0000), constata-se que houve interposição de agravo interno e que foi provido, no sentido de conhecer o agravo de instrumento e dar-lhe provimento para afastar a condenação de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (advogado da agravante) ao pagamento de honorários. Assim, em que pese o provimento do recurso anterior, persiste a obrigação da ora agravante ao pagamento de honorários em favor do Distrito Federal. Por fim, registre-se que a ausência de trânsito em julgado não impede a execução da decisão, pois pode ser realizada provisoriamente, nos termos do art. 520 e seguintes do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator